Tribunal: TJSP
Processo: 1015978-98.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo - Insurgência da apelante – Não cabimento – Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada – Decisão monocrática mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.